Tribunal: STF
Processo: HC 262999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Isabella Natalia Moscarde, em favor de Albino Moscarde Neto Pagnam, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do HC 934.319/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ALBINO MOSCARDE NETO PAGNAM em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do Agravo de Execução Penal n° 0003704-18.2020.8.26.0520. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a conduta do paciente não pode ser considerada falta grave por ausência de previsão legal e, por outro lado, deve ser considerada de natureza média por estar prevista no inciso I do art. 45 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. 



    Requer, em suma, a ilegalidade da decisão que reclassificou como falta grave a conduta do paciente.” (eDOC 7).



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza média, “consistente em desacato/ desrespeito/ tumulto, ocorrida em 21/07/2018.” (eDOC 4, p. 1)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal), “determinando a anotação em seu prontuário, considerando-a como causa interruptiva do lapso temporal para efeitos de progressão de regime prisional e, declarando a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos ou a remir anteriores à aludida falta.” (eDOC 6)



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC 7)



    Nesta Corte, afirma que “A decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se flagrantemente ilegal, pois não encontra qualquer respaldo na prova produzida nos autos do procedimento administrativo disciplinar, que, inclusive, foi arquivado pela própria unidade prisional.” (p. 5) 



    Sustenta que “a conduta imputada — um suposto comportamento desrespeitoso e um chute na parede — não gerou qualquer prejuízo concreto à ordem ou segurança da unidade, conforme apurado no próprio PAD. Não se trata de uma infração de natureza objetiva, como posse de celular ou fuga, mas de conduta subjetivamente interpretada, sem tipicidade específica e sem prova de sua gravidade.” (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta para falta disciplinar de natureza média.



    É o relatório.



    Decido. 



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    A materialidade e autoria da infração disciplinar restaram devidamente comprovadas, tanto que não se discute. O que resta analisar é se a conduta praticada pelo Agravado deve ser tida como falta disciplinar de natureza grave, como busca o Agravante, ou de natureza média como reconhecida pelo Juízo Singular. No caso dos autos, de acordo com os seguros e coerentes relatos dos funcionários (fls. 96/97), restou devidamente comprovado que a conduta do Agravado caracterizou sim desrespeito aos funcionários, isso porque, se dirigiu a eles sem cortesia, educação, com raiva, sem qualquer motivo aparente, em total desrespeito aos servidores que estavam cumprindo suas tarefas, colocando em risco, toda a segurança do estabelecimento prisional. Ao condenado é assegurado todos os seus direitos não atingidos pela sentença ou pela lei (art. 3o), impondo-se a todos o respeito à sua integridade física e moral (art. 40, ambos da Lei de Execução Penal), no entanto, para manutenção da ordem e disciplina interna nos estabelecimentos penais, sacrifícios são exigidos daqueles que estão submetidos ao cumprimento de pena privativa de liberdade, dentre eles, o de respeitar os funcionários. 



    Manter a r. decisão recorrida, considerando a falta disciplinar apenas como sendo de natureza média, seria conceder ao Agravado salvo conduto para que persistisse desrespeitando os funcionárias, com efetivo risco para a segurança do sistema penitenciário. Com razão o Agravante, a falta disciplinar é mesmo de natureza GRAVE, e como consequência, justificável a determinação da anotação em seu prontuário, considerando-a como causa interruptiva do lapso temporal para progressão de regime (fls. 129-130). 



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, o desrespeito do apenado aos agentes da unidade prisional constitui falta grave.” (eDOC 79)



    Da análise dos autos constata-se que a conduta do apenado de desobedecer agentes da unidade prisional constitui indisciplina, amoldando-se à falta grave prevista nos arts. 50, VI c/c 39, II, da Lei de Execução Penal. Veja-se:



    “Art. 39. Constituem deveres do condenado:



    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;



    [...]



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



    Quanto à materialidade, significância e ilicitude da conduta, bem como à graduação da sanção, não é possível a realização de novo juízo por esta Corte em substituição ao da autoridade administrativa, no âmbito do habeas corpus. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE LIDERANÇA NEGATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 220.878 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213.275 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente